Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708666-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, PAULA ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA AYRES, JOSE DOMINGOS AYRES DA FONSECA AGRAVADO: PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER MACEDO DE SOUZA, ELTON NUNES GARCIA, PAULO IGNACIO UHLMANN, FERNANDO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 25710824) interposto por GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, em face da decisão ID 24969805, desta Relatoria que, nos autos do agravo de instrumento ID 24320153, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, decidiu o que segue: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face de decisão que indeferiu o ingresso dos Agravantes como terceiros intervenientes na ação n. 0727030-96.2020.8.07.0001. A decisão agravada consta do ID 24320954: Trata-se de pedido de intervenção de terceiros formulado na petição de ID 81724819. Para o ingresso de terceiro em processo e o exercício da assistência litisconsorcial, é necessário que sejam preenchidos requisitos específicos, devendo haver a demonstração de que poderá ser, de forma reflexa, atingido pela decisão que viera a ser proferida. Frisa-se que deve haver a demonstração de interesse jurídico. No caso, entendo que não houve tal demonstração, tratando-se, na verdade, da possibilidade de reflexos econômicos, o que não justifica tal intevenção, motivo pelo qual indefiro tal pleito. À Secretaria para que certifique se houve o retorno do mandado de citação, renovando a diligência, se for o caso. (...) DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, IX, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24656040). (...) DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL (...) No tocante ao pedido de suspensão da decisão agravada, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece os requisitos: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelos Agravantes a presença dos requisitos acima especificados. Na ação de origem, PROSYSTEM MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ajuizou ação de cobrança cumulada com rescisão de contrato e indenização em face de PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI, alegando que este não entregou os respiradores adquiridos pelo Autor. A Autora PROSYSTEM MATERIAL HOSPITALAR LTDA. aduziu que vendeu os equipamentos à outra empresa – A2A, que por sua vez vendeu para a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Aduz que precisa reaver a quantia paga ao Réu, a fim de comprar os equipamentos com outro fornecedor e, consequentemente, cumprir o contrato com a A2A, que passará os equipamentos para a SES-RJ. O Juízo a quo determinou o bloqueio via BACENJUD nas contas da Ré e de seu sócio até o valor de R$ 4.953.221,09. Após a realização de bloqueios parciais, os ora Agravantes pleitearam o ingresso no feito como litisconsortes ativos, sobrevindo a decisão agravada. Extrai-se dos relatos dos Agravantes patente inconformidade com a decisão do Juízo a quo que deferiu o bloqueio de valores via BACENJUD nas contas da Ré e de seu sócio, atendendo ao pedido da Agravada, Autora da ação de origem, PROSYSTEM. Justificam o inconformismo, alegando que se trata de dinheiro público proveniente do Estado do Rio de Janeiro e aduzem que o MPF e a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro devem ingressar neste feito. Consoante relatado pelos Agravantes, houve uma sucessão de contratos para a aquisição de respiradores: 1) entre PROSYSTEM (compradora) e PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI (vendedor); 2) os respiradores que deveriam ser entregues por PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI seriam repassados à A2A, que os comprou da PROSYSTEM; 3) os Agravantes aduzem que a GLOBALMED entrou na avença para formalizar o contrato com a A2A, uma vez que a PROSYSTEM estava com documentação irregular, sendo que a GLOBALMED repassou os valores recebidos da A2A à PROSYSTEM; e 4) os valores envolvidos são públicos, uma vez que a A2A os recebeu do Estado do Rio de Janeiro por força de contrato firmado após licitação Não é possível, nesta fase de cognição sumária, vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os fatos trazidos como pano de fundo traduzem relação complexa, a qual demanda maior dilação probatória e oportunização do contraditório. Ademais, os Agravantes são enfáticos ao afirmar que os recursos são públicos e devem ser devolvidos ao Estado do Rio de Janeiro que contratou com a A2A após ter se sagrado vencedora em procedimento licitatório. Ocorre que, em primeiro lugar, a A2A sequer é parte neste feito. Em segundo lugar, não podem os Agravantes pleitear em nome próprio direito alheio, conforme art. 18 do CPC. Não foi demonstrado também o segundo requisito para a concessão de efeito suspensivo, qual seja, o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a quantia bloqueada via BACENJUD ainda não foi liberada ao Autor/Agravado, estando pendente ainda a manifestação do Réu nos autos de origem. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Agravadas, nada a prover, uma vez que configuraria supressão de instância, bem como os Agravantes não demonstraram interesse em tal pedido, uma vez que argumentam, a todo momento, que a verba deve ser devolvida ao Estado do Rio de Janeiro, não podendo, repise-se, pleitear em nome próprio direito alheio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões ID 28788238. É o relatório, DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 109395975, em 24/11/2021, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) proposta por PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em face de PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI., processo que se encontra paralisado por período superior há 30 (trinta) dias, apesar de a parte autora ter sido intimada para a prática de atos processuais. Deveras, quando a parte autora deixa de proceder a atos de sua responsabilidade, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 dias, motiva a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do que determina o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, resolvo o processo sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais remanescentes. Após o trânsito em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento da Corregedoria deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Assim, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, bem como o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021 15:22:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador